Tribunal: TJDFT
Processo: 0761077-17.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRAZO PRESCRICIONAL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida na inicial, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II do CPC. Pugnam que seja afastada a prescrição reconhecida na origem, uma vez que a demanda trata da suspensão do direito de dirigir decorrente das infrações indicadas, que foram abordadas no processo administrativo no 055.005212/2015. No mérito, assinalam que as infrações não foram cometidas pelo primeiro autor, sendo necessária a transferência das pontuações para os demais autores, com a consequente nulidade da suspensão do direito de dirigir aplicada em face do primeiro autor.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

III. Não obstante a inércia dos recorrentes após a decisão ID 34329375, não há que se falar em desistência tácita do recurso em face daquela decisão, de modo que deve ser apreciado o recurso inominado ID 33241739.

IV. As infrações que se pretende transferir foram cometidas no decorrer do ano de 2014, sendo a demanda ajuizada no ano de 2021. Ainda assim, não prospera a prejudicial de prescrição. Para tanto, destaca-se que foi instaurado o processo administrativo no 055.005212/2015, que tinha por objeto aplicar eventual penalidade de suspensão do direito de dirigir face a pontuação acumulada pelo primeiro autor decorrente das infrações cometidas no ano de 2014. Ocorre que naquele processo administrativo o primeiro autor apresentou a sua defesa, pleiteando a transferência das infrações para os demais autores da presente demanda. Aquele processo administrativo tramitou desde o ano de 2015, sendo que em 30/01/2019 o primeiro autor foi notificado da aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir.

V. Constata-se, portanto, que existia pleito dos autores no processo administrativo no 055.005212/2015 para a transferência da pontuação, sendo o mesmo pleito da presente demanda. Desse modo, apenas no dia 30/01/2019 a primeira parte autora foi notificada da aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir e, por evidente, do indeferimento na via administrativa do pedido para a transferência da pontuação. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional deve ser o momento em que violado o direito, eis que ali surge para o titular a sua pretensão. Assim, considerando que apenas em 30/01/2019 o primeiro autor teve ciência da decisão definitiva indeferimento o pleito para a transferência da pontuação, constata-se a ausência do transcurso do prazo quinquenal, de modo que deve ser afastada a prejudicial de prescrição.

VI. No mesmo sentido: (Acórdão 1362049, 07276592520208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1136260, 07028928820188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/11/2018, publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

VII. Não é o caso, contudo, de aplicação da teoria da causa madura, pois, não tendo havido análise de mérito no caso concreto, o julgamento direto por esta Turma representaria indevida supressão de instância. Inclusive, sequer foi oportunizado à parte ré formular a sua contestação. Assim, necessário o retorno dos autos à origem para a regular instrução processual.

VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para afastar a prejudicial de prescrição. Sentença anulada. Retornem os autos ao juízo de origem a fim de que dê regular processamento ao feito. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido.

IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.